Tribunal: STF
Processo: Rcl 50121
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de São José dos Campos contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0011437-30.2018.5.15.0013), o qual teria afrontado o decidido por esta por esta CORTE no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011) e do Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER).



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Extrai-se a presente RECLAMAÇÃO dos autos originários de nº. 0011437-30.2018.5.15.0013, movido por PAULO HENRIQUE DE PASCHOAL contra o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, que tramitou perante a 1ª Vara do Trabalho da comarca de São José dos Campos/SP.



    Trata-se, em resumo, de demanda trabalhista, por meio do qual reivindica a parte autora todas as verbas laborais que entende de direito. 



    Para tanto, indica o Município como um dos integrantes do polo passivo da relação trabalhista em questão, sob o fundamento de haver responsabilidade subsidiária com a primeira reclamada naqueles autos, com supedâneo no Enunciado da Súmula nº 331 do TST.



    Regulamente citado, o Município ofertou contestação sustentando a inexistência de responsabilidade subsidiária ante a fiscalização realizada do convênio administrativo. Impugnou, ainda, todas as verbas trabalhistas pleiteadas na exordial. Pugnou, ao final, pela improcedência do pedido.



    A r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado e condenou subsidiariamente o Município de São José dos Campos, com espeque na Súmula nº. 331 do TST. 



    O TRT da 15ª Região, por sua vez, manteve a referida sentença.



    (...)



    Tendo sido negado seguimento ao Recurso de Revista do Município pelo C. TST, foi apresentado o competente recurso de agravo de instrumento pela Municipalidade, que, por sua vez, foi improvido através de Decisão Monocrática no TST.



    (...)



    Sobreveio, então, o v. acórdão oriundo da Terceira Turma Julgadora do C. TST, o qual, com efeito, negou provimento ao Agravo de Instrumento em recurso de revista do Município, mantendo-se a condenação subsidiária do Município de São José dos Campos.



    (...)



    Com efeito, a Terceira Turma do C. TST negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista do Município, sob o equivocado argumento de que “...é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços...”. 



    Em que pese o entendimento da Terceira Turma do C. TST, a referida decisão merece reforma, haja vista que, além de CAUSAR IMENSURÁVEL prejuízo ao Município de São José dos Campos, o v. acórdão ora guerreado afronta diretamente a tese supracitada, a qual foi fixada no bojo do RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº. 760.931.



    (...)



    Não restam dúvidas, portanto, que a imputação da culpa in vigilando ou in elegendo à Administração Pública, por suposta deficiência na fiscalização da fiel observância das normas trabalhistas pela empresa contratada, somente pode acontecer nos casos em que se tenha a efetiva comprovação da ausência de fiscalização. 



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista na origem e, no mérito, seja “julgada totalmente procedente para cassar todas as decisões proferidas nos autos do processo nº. 0011437-30.2018.5.15.0013 (Reclamação Trabalhista), porque em desacordo com o Tema 246 (RE nº. 760.931), desse E. STF, procedendo essa Corte, pela Turma competente, o julgamento do pedido, afastando-se a responsabilidade subsidiária indevidamente fixada pela Justiça do Trabalho por presunção de culpa”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput“ e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/10/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”.



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que:



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.



          No caso concreto, reconheceu-se, em sentença, a responsabilidade da parte Reclamante com base nos seguintes fundamentos (doc. 12, fl. 10):



    Da responsabilidade do segundo Réu



    (...) 
No caso dos autos, não restou demonstrado, inequivocamente, que o segundo reclamado fiscalizou satisfatoriamente o cumprimento das obrigações trabalhistas pela primeira reclamada, até porque comezinhos direitos foram sonegados do obreiro, tais como depósitos de FGTS e pagamento de títulos rescisórios. Portanto, não pode ser afastada a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado. 



    (...)



    Participando o segundo réu como tomador dos serviços do reclamante aplica-se, ao presente caso, o Enunciado 331, IV, do C. TST, cuja interpretação decorre do artigo 455 da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    (...)



    Posto isto, condeno o MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS a responder, de forma subsidiária, pelos créditos deferidos ao reclamante no presente processo.



    O TRT-15 confirmou a condenação subsidiária da municipalidade pautado nos seguintes argumentos (doc. 14):



    Não há dúvida de que o convênio firmado entre os reclamados é perfeitamente lícito, formando-se o vínculo empregatício exclusivamente com o prestador (Súmula 331, III, do TST). Contudo, não menos pacífico é que a responsabilidade que se atribui ao tomador dos serviços independe do vínculo de emprego e tem sua causa na responsabilidade por fato de terceiro, fundada na presunção de culpa in eligendo ou in vigilando. É que, sendo o trabalho desencadeado em benefício do tomador, a ele se impõe o dever de zelar pelo fiel cumprimento das obrigações daí derivadas, dada a prevalência dos créditos trabalhistas na ordem jurídica pátria. 



    A celebração de convênio não afasta a incidência do entendimento descrito no item V da Súmula 331 do C. TST, porque nesta modalidade de contratação também há a imposição legal de fiscalização pela Administração Pública. 



    (...)



    Com a defesa (fls. 204/223), o ente público juntou os documentos de fls. 312/548, insuficientes para demonstrar ter vigiado, de forma efetiva, o cumprimento dos haveres trabalhistas.



    Demonstrada, portanto, a culpa do município, não se desincumbindo de demonstrar o exercício regular de seu dever-poder de fiscalização.



    Presente a culpa in vigilando, deve ser responsabilizado subsidiariamente, mantendo-se a r. sentença.



    Portanto, mantenho a r. sentença, no que tange à responsabilidade subsidiária do Município de São José dos Campos em relação às verbas deferidas ao reclamante nesta ação.



    Portanto, observa-se que não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 41349 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/4/2021, DJe 20/4/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente